Tribunal: TJMT
Processo: 1021942-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021942-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESCAVA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.341.163/0001-54 (AGRAVADO), GABRIEL GIRARDI FAGUNDES - CPF: 015.146.511-81 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES - CPF: 257.891.800-78 (AGRAVADO), PAULO CESAR GIRARDI - CPF: 967.680.610-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e SNIPER, sob o fundamento de ausência de demonstração do exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens dos executados, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. O agravante sustenta que já realizou diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem êxito e requer o prosseguimento da execução com a renovação das buscas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas INFOJUD e SNIPER depende do prévio exaurimento de todas as diligências extrajudiciais de localização de bens do devedor; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, quando ainda remanescem diligências patrimoniais úteis e potencialmente eficazes para a satisfação do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal exige a adoção de medidas adequadas e eficazes para localização de patrimônio apto à satisfação do crédito tributário, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual, da razoável duração do processo e da máxima utilidade da execução.

4.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não autoriza a suspensão prematura da execução fiscal diante da simples frustração de algumas tentativas de localização patrimonial, exigindo a adoção de providências concretas e razoáveis voltadas à identificação de bens penhoráveis.

5.

Os sistemas INFOJUD e SNIPER constituem instrumentos ordinários de investigação patrimonial, destinados a conferir eficiência e efetividade à atividade executiva, sendo inadequada a exigência de comprovação do exaurimento absoluto de todas as diligências extrajudiciais como condição para sua utilização.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização e a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD/SISBAJUD sem necessidade de esgotamento prévio de todos os meios de localização de bens, desde que observado lapso temporal razoável entre as tentativas.

7.

A recusa injustificada à utilização das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial compromete a efetividade da execução fiscal, prejudica a arrecadação tributária e esvazia a utilidade prática da prestação jurisdicional.

8.

A existência de diligências patrimoniais idôneas ainda não realizadas afasta os pressupostos necessários à suspensão e ao arquivamento provisório da execução fiscal previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER para pesquisa patrimonial não depende do exaurimento prévio de todas as diligências extrajudiciais de localização de bens do devedor.

2.

A suspensão da execução fiscal prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 exige a efetiva demonstração da impossibilidade de localização de bens penhoráveis após a adoção das diligências razoáveis disponíveis.

3.

A existência de medidas patrimoniais eletrônicas potencialmente úteis impede a suspensão prematura da execução fiscal e impõe o regular prosseguimento do feito.

4.

A efetividade da execução fiscal autoriza a realização e a renovação de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos quando aptas à satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 40, §§ 1º, 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJMT, AI nº 1021197-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025, DJe 04.08.2025; TJMT, AI nº 1013400-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001079-66.2016.8.11.0003, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e SNIPER, por entender não demonstrado o exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens dos executados, determinando, na sequência, a suspensão do feito e do prazo prescricional, na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que já foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, sem êxito na localização de bens passíveis de penhora.

Defende a possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais e de consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis, sustentando que a jurisprudência admite a reiteração dessas diligências após o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa.

Aduz que o indeferimento das diligências eletrônicas e o arquivamento da execução fiscal causam prejuízo ao Erário, por comprometerem a arrecadação municipal e a recuperação do crédito tributário.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento,
para que seja reformada a decisão de agravada, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal, com a reiteração das diligências para localização de bens penhoráveis da Agravada.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

Não houve apresentação de contraminuta (id. 377395388).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001079-66.2016.8.11.0003, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e SNIPER, por entender não demonstrado o exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens dos executados, determinando, na sequência, a suspensão do feito e do prazo prescricional, na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Rondonópolis ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
Escava Sondagens e Fundações Ltda.

– ME

e dos corresponsáveis

Gabriel Girardi Fagundes e Maria Cristina Girardi Fagundes
, objetivando a cobrança de crédito tributário decorrente de débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, inscritos em dívida ativa e objeto de parcelamento posteriormente inadimplido, cujo montante originário correspondia a R$ 19.754,99 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

No decorrer da demanda executiva, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, o Exequente requereu a realização de pesquisas patrimoniais por intermédio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, com a finalidade de identificar bens e valores de titularidade da empresa executada aptos a garantir a satisfação do crédito tributário perseguido na execução.

Ao apreciar o requerimento formulado pelo Exequente, o Juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“Em análise dos autos, observo que não foram localizados bens para penhora. O processo foi encaminhado ao exequente, sendo requisitadas buscas nos sistemas online INFOJUD e SNIPER.

Desde logo, ressalto que o petitório supra deve ser indeferido, considerando a ausência prévia de comprovação de que o exequente exauriu os meios postos à sua disposição para localização de bens, assim, não verifico motivo plausível para que se determine ao Judiciário a adoção de providências com esse desiderato.

No mais, incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Posto isso, indefiro o pedido retro.

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo ou sem a indicação de bens, determino a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

A suspensão do prazo, conforme item antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;

Providencie a imediata tentativa de constrição patrimonial. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva constrição é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).”. (1ª Instância, id. 207715608).

Contra esse decisum, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, era legítimo o indeferimento das pesquisas patrimoniais requeridas pelo Exequente por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, sob o fundamento de ausência de exaurimento das diligências disponíveis, com a consequente suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

Como é cediço, a execução fiscal se destina à satisfação de crédito tributário regularmente constituído, revestido da presunção de certeza e liquidez conferida pelo artigo 3º da Lei n. 6.830/1980, circunstância que impõe a adoção de medidas adequadas e eficazes para a localização de patrimônio apto à garantia do juízo e à efetiva satisfação do crédito exequendo.

Nessa perspectiva, a interpretação do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser realizada em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual, da razoável duração do processo e da máxima utilidade da execução, de modo que a suspensão do feito constitui providência excepcional, admissível apenas quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, após a adoção das diligências disponíveis para esse fim.

Com efeito, o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 não autoriza a paralisação prematura da execução fiscal diante da mera frustração inicial de algumas tentativas de localização patrimonial. Ao contrário, o dispositivo pressupõe que tenham sido empreendidas providências concretas e adequadas destinadas à identificação de patrimônio útil à satisfação do crédito, de modo que a suspensão do feito somente se justifica quando inexistirem medidas razoáveis aptas a promover o regular prosseguimento da execução.

No caso concreto, observa-se que o Município de Rondonópolis, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, requereu a realização de pesquisas patrimoniais por intermédio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, instrumentos reconhecidamente destinados à obtenção de informações patrimoniais e fiscais relevantes à localização de ativos do devedor.

Não obstante, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que não teria sido demonstrado o exaurimento dos meios postos à disposição da Fazenda Pública para localização de bens.

É certo que a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, foi concebida precisamente para conferir maior eficiência e efetividade à atividade executiva, permitindo a localização célere de bens e direitos do devedor, não se podendo exigir do Exequente a comprovação do exaurimento absoluto de todas as diligências extrajudiciais possíveis como condição para sua renovação.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD, assim como ocorre com o BACENJUD, pode ser reiterada mesmo sem o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização de bens do devedor, desde que respeitado um lapso temporal razoável entre as tentativas, em prestígio à efetividade da execução.

Nesse sentido, o REsp n. 1.988.903/PR, julgado pela Segunda Turma, reafirma que a busca eletrônica de bens não exige a comprovação prévia do exaurimento de outros meios de pesquisa, destacando-se que a finalidade primordial dos referidos sistemas é justamente conferir celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1029697-91.2022.8.11.0003, que determinou o arquivamento provisório do feito executivo, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis e esgotamento das diligências cabíveis. O Agravante sustenta que ainda existem medidas úteis a serem adotadas, tais como novas pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD, e requer o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão e o arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, podem ser determinados sem o esgotamento de todas as diligências razoáveis e disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 condiciona a suspensão do processo executivo à efetiva impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que pressupõe a adoção de todas as diligências razoáveis e possíveis pelo juízo da execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de buscas patrimoniais por meio de sistemas informatizados como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, mesmo sem o esgotamento completo de outras vias extrajudiciais, desde que transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

5. No caso concreto, o Juízo de origem não promoveu todas as diligências requeridas pelo Exequente, especialmente a renovação de ordens nos sistemas eletrônicos disponíveis, o que inviabiliza a caracterização do esgotamento necessário à suspensão do feito.

6. A suspensão precoce da execução e o consequente arquivamento do processo comprometem a efetividade da tutela jurisdicional e violam os princípios da eficiência da administração pública e da supremacia do interesse público na satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige o esgotamento das diligências razoáveis para a localização de bens do devedor, inclusive mediante reiteração de buscas patrimoniais por meios eletrônicos, quando cabível
.

A determinação de arquivamento do feito sem a adoção de todas as medidas disponíveis viola os princípios da efetividade da execução, da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJMT, AI nº 1013400-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024. (TJMT, N.U 1021197-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 04/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que suspendeu a execução fiscal e determinou o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução fiscal e o consequente arquivamento provisório dependem do esgotamento das diligências requeridas pela Fazenda Pública para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 exige a tentativa exaustiva de localização de bens, pelo juízo da execução, para justificar a suspensão do processo executivo fiscal.

4. Constatou-se que o Juízo de origem não analisou nem realizou todas as medidas patrimoniais solicitadas pelo exequente, como busca de veículos pelo RENAJUD e outras diligências.

5. A ausência de esgotamento dessas providências viola a efetividade da jurisdição e o art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o direito à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido. Determinada a continuidade da execução fiscal e o exame das diligências pendentes.

Tese de julgamento: “A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, exige o esgotamento das diligências possíveis à localização de bens do devedor, garantindo ao exequente o pleno exercício de sua prerrogativa processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/1980, art. 40”. (N.U 1013400-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024).

Cumpre destacar que a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER não configura medida desarrazoada ou excepcional, mas providência ordinária de investigação patrimonial amplamente admitida pela jurisprudência e compatível com os deveres de cooperação e efetividade que regem o processo executivo.

A recusa injustificada à utilização dessas ferramentas compromete a adequada prestação jurisdicional e esvazia a utilidade prática da execução fiscal, em prejuízo da arrecadação tributária e do interesse público subjacente à satisfação do crédito exequendo.

Nessa ordem de ideias, não se encontravam presentes, no momento da prolação da decisão agravada, os pressupostos necessários à suspensão do feito e ao subsequente arquivamento provisório previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, uma vez que ainda remanesciam diligências patrimoniais idôneas e potencialmente úteis ao prosseguimento da execução.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a adoção das diligências requeridas pelo exequente, notadamente a pesquisa patrimonial por meio
dos sistemas INFOJUD e SNIPER
, como medida apta a viabilizar a satisfação do crédito tributário.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, para

reformar a decisão agravada, afastando a suspensão do feito e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das pesquisas patrimoniais requeridas pela exequente por intermédio dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026